Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-79.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000006-79.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO PAULO C DA ROCHA - CNPJ: 20.744.065/0001-59 (APELANTE), DHIOGO DE SOUZA NERI - CPF: 016.322.931-70 (ADVOGADO), Suelen Nunes Rodrigues registrado(a) civilmente como SUELEN NUNES RODRIGUES - CPF: 007.256.691-44 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARDOSO DA ROCHA - CPF: 945.113.141-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE -
EMPRÉSTIMOS - APLICAÇÃO CDC -
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - PROVA ESCRITA DA DÍVIDA -

DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de abertura de conta corrente, acompanhado de extratos bancários detalhados, configura prova escrita hábil à propositura de ação monitória, conforme entendimento pacificado na Súmula 247 do STJ.

O contrato de abertura de conta corrente, instruído com extratos bancários demonstrativos da evolução do débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000006-79.2024.8.11.0094

APELANTE: JOÃO PAULO C. DA ROCHA e JOAO PAULO CARDOSO DA ROCHA.

APELADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO PAULO C. DA ROCHA e JOAO PAULO CARDOSO DA ROCHA
contra sentença de PROCEDÊNCIA proferida nos autos da Ação Monitória n. 1000006-79.2024.8.11.0094 - Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos seguintes termos “7. Ante todo o exposto, com fulcro no dispositivo do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: a.) CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2o e 702, §8o, ambos do Código de Processo Civil. b.) CONDENAR a parte requerida ao pagamento

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. c.) SUSPENDER a cobrança dos honorários e custas judiciais em razão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).”

Os Recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de aplicação do CDC, bem como a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título diante da insuficiência de provas para amparar a Monitória
“Permitir que documentos genéricos ou unilateralmente elaborados fundamentem ações monitórias coloca em risco o equilíbrio processual e a segurança jurídica, impondo ao réu/apelante o ônus de provar a inexistência da obrigação, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como da vedação de produção de prova diabólica (fato negativo).”.

Pugnam pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à aplicação e suficiência dos documentos apresentados com a petição inicial da ação monitória e à regularidade processual da demanda.

Pois bem. É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, da normativa supramencionada.

Pari passu
, embora aplicável, o questionamento recursal reside apenas sobre a suficiência dos documentos que aparelharam a Monitória e, nesse sentido, verifica-se que, embora aleguem os Apelantes a ausência de prova a embasar a monitória, observa-se que a ação foi instruída com o contrato de abertura de conta corrente e os respectivos extratos bancários demonstrando a evolução do débito, liberação e utilização dos créditos, documentos estes considerados hábeis para o ajuizamento da ação monitória, conforme preconiza a Súmula 247 do STJ:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

A sentença enfrentou todos os argumentos defensivos e demonstrou que a cobrança decorre de relação contratual expressa, com valores discriminados e cláusulas previamente ajustadas entre as partes.

Ademais, embora o devedor pudesse ter instruído os embargos com melhores provas para refutar os argumentos da Apelada, mantiveram fundamentação genérica nos Embargos.

A tese de ausência de liquidez esbarra na prova documental constante dos autos, a qual não foi desconstituída pelos Apelantes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIA, CHEQUE ESPECIAL E PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI VISA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – MONITÓRIA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –

JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se não restou comprovada a inércia do requerente quanto aos atos de localização do requerido e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

2. Comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelante, mostra-se legitimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito. 3. Recurso desprovido.
-

(N.U 1001385-09.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reconhecer a aplicação do CDC,
mantendo-se inalterado os demais termos da sentença de primeiro grau.

Sem majoração pelo parcial provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025